Tribunal: TJMT
Processo: 1020292-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020292-06.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA – TEMA 649 DO STJ – APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO DE RENOVAÇÃO – IMPRESTABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do tema 649 do Superior Tribunal de Justiça, “a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio”.
2. O oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária com prazo de validade determinado e com renovação dependente de requerimento do tomador, sem aceitação da Fazenda Pública, não se presta à garantia da execução fiscal.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020292-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA – TEMA 649 DO STJ – APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO DE RENOVAÇÃO – IMPRESTABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do tema 649 do Superior Tribunal de Justiça, “a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio”.

2. O oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária com prazo de validade determinado e com renovação dependente de requerimento do tomador, sem aceitação da Fazenda Pública, não se presta à garantia da execução fiscal.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital nos autos da execução fiscal n. 1039953-13.2021.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o recebimento das apólices de seguro-garantia apresentadas, bem como entendeu não ser cabível a discussão quanto à ilegitimidade passiva dos executados nessa via, por exigir dilação probatória.

A parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida sustentando, em síntese, que o não recebimento das apólices de seguro-garantia implica na continuidade do andamento da execução fiscal e, por consequência, em possíveis atos de constrição de seu patrimônio.

Argumenta que, embora a parte agravada tenha alegado a impossibilidade de aceitação das apólices por apresentarem prazo de vigência, a garantia não perde a sua eficácia por possuir prazo determinado, porquanto a legislação prevê que no caso de a vigência ser inferior ao da obrigação, somente com a substituição da garantia haverá a exoneração da seguradora.

Ressalta que enquanto o risco coberto pela apólice perdurar, a seguradora não poderá se eximir de prestar a respectiva cobertura nos autos do processo em que a apólice servir como garantia.

Assinala também que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não merecendo prosperar as teses genéricas de presunção de veracidade e legitimidade da Certidão de Dívida Ativa ou de necessidade de dilação probatória.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o recebimento da garantia apresentada e a extinção da execução em face dos demais coexecutados.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id. 182918675.

A parte agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (Id. 188905184).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 190834182.

Em seguida, o relator originário indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo (Id. 194738157).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de sua intervenção no feito – Id. 201401184.

No Id.

205603695 a parte agravante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital nos autos da execução fiscal n. 1039953-13.2021.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o recebimento das apólices de seguro-garantia apresentadas, bem como entendeu não ser cabível a discussão quanto à ilegitimidade passiva dos executados nessa via, por exigir dilação probatória.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

O d. juízo
a quo
rejeitou o pedido realizado nos autos originários, com a seguinte fundamentação:

“A respeito da garantia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a utilização do seguro garantia para assegurar a execução fiscal. Logo, a apresentação do seguro garantia, em tese, poderia ser aceita.

No entanto, no caso dos autos, como bem explicou a Fazenda Pública, a apólice apresentada é inidônea por apresentar prazo de validade determinado.

A propósito, assim decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFI GURADA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. GARANTIA INIDÔNEA. PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO PODERIA COMPROMETER AS ATIVIDADES DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. (...) 2. Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.044.185/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2017. (...) (AgInt no REsp n. 1.924.099/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 7/6/2022.)

A apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para fins de garantia da execução fiscal. (AgInt no REsp 1.924.099-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/05/2022).

O oferecimento de apólice de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida. (AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 01/03/2021).

Portanto, indefiro a apólice de seguro garantia apresentada, pois é inidôneo para fins de garantia da execução fiscal.

Quanto à ilegitimidade passiva, a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar dilação probatória, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.
”
(Id. 116695852 dos autos originários)
[sem destaque no original]
.

Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se à idoneidade do seguro-garantia apresentado como garantia para a suspensão da execução fiscal, bem como quanto à ilegitimidade passiva dos coexecutados.

Infere-se das razões recursais que a parte agravante aduziu a ilegitimidade passiva dos coexecutados, sob o argumento de que se trata de matéria de ordem pública, devendo ser reconhecido o equívoco da inclusão de terceiros no polo passivo da execução fiscal.

Sabe-se que o interesse processual (ou de agir) surge da necessidade de a parte obter através do processo a proteção ao seu interesse substancial, uma vez que a Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, inciso XXXV).

Logo, o interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, que qualificam a tutela jurisdicional pretendida. Assim, possui interesse processual quem tem a
necessidade
de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendida uma providência jurisdicional, sendo que a
utilidade
é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática.

Não obstante a possibilidade de arguição de matéria de ordem pública a qualquer tempo e por simples petição, é certo que há necessidade do interesse e da legitimidade ativa para tanto.

Os artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil estabelecem os pressupostos que autorizam a postulação em juízo. Vejamos:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Como se vê, a parte agravante pretende defender direito alheio em nome próprio, ao levantar a tese de ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica.

Ora, como ocorre na propositura da ação, também se exige o interesse para a interposição de recurso.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.347.627/SP (Tema 649), sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que “
a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio
”.

Nessa perspectiva, a parte agravante não possui legitimidade para discutir a responsabilidade dos terceiros quanto ao executivo fiscal, uma vez que o redirecionamento da execução em relação a eles, não prejudica quaisquer interesses da pessoa jurídica.

Superada essa questão, quanto ao seguro-garantia, extrai-se dos autos originários que a parte agravante apresentou apólice de seguro-garantia n. 017412022000107750072891, objetivando a suspensão da execução fiscal. Contudo, a Fazenda Pública estadual rejeitou a garantia apresentada, sob o argumento de que a apólice não cumpre os requisitos constantes na Resolução n. 81/CPPGE/2016.

Dentre os requisitos em desconformidade, colhem-se os seguintes apontamentos realizados pela parte agravada Estado de Mato Grosso:

“1- Necessidade de retificação da apólice no 02-0775-0544077 para alterar o Segurado, o CNPJ e o endereço, devendo constar expressamente como Segurado o Estado de Mato Grosso, o CNPJ no 03.507.415/0003-06, bem como o endereço da Av. República do Líbano, 2258 - Despraiado, Cuiabá - MT, 78048-196. (Art. 2o da Resolução no 81/CPPGE/2016).

VI - Segurado: O Estado de Mato Grosso, representada neste ato pela PGEMT

2- Necessidade de retificação de ambas as apólices para alterar a eleição do foro e constar expressamente a eleição do foro da comarca de Cuiabá para dirimir questões entre o Segurado e a empresa seguradora. (Art. 3o da Resolução no 81/CPPGE/2016).

IX - eleição do foro da comarca de Cuiabá para dirimir questões entre o segurado (Estado de Mato Grosso) e a empresa seguradora, sendo inaplicável a cláusula compromissória de arbitragem.

3- Necessidade de retificação para exclusão de qualquer cláusula compromissória de arbitragem, inclusive as previstas nas condições gerais. (Art. 3o da Resolução no 81/CPPGE/2016)

IX - eleição do foro da comarca de Cuiabá para dirimir questões entre o segurado (Estado de Mato Grosso) e a empresa seguradora, sendo inaplicável a cláusula compromissória de arbitragem.

4- Necessidade de retificação de ambas as apólices para atualização do débito, nas condições específicas, ser expressamente de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) (Lei no 11.329/2021 e Art. 3o da Resolução no 81/CPPGE/2016, inciso I e III).

I - no seguro judicial para execução fiscal, o valor assegurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizados pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa;

III - previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa.

5 - Necessidade de juntada, para ambas as apólices, de comprovação do registro da apólice junta à SUSEP (Art. 4o da Resolução no 81/CPPGE/2016, inciso II)

II - comprovação de registro da apólice junto à SUSEP.

6 - Necessidade de juntada, para ambas as apólices, da certidão de regularidade da empresa seguradora perante SUSEP. (Art. 4o da Resolução no 81/CPPGE/2016, inciso III)

III - certidão de regularidade da empresa seguradora perante a SUSEP.

Para mais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado não se presta à garantia da execução fiscal
” (Id. 103061810 dos autos originários).

Pois bem.

O artigo 9o, inciso II, da Lei n. 6.830/1980 prevê a possibilidade de garantia da dívida por meio de fiança bancária ou seguro-garantia:

“Art. 9°. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

[...]

§3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

Em mesma linha, a Lei de Execução Fiscal autoriza a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança ou seguro-garantia:

“Art. 15 Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I – ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;”

De outro lado, o Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso estabeleceu critérios específicos para o aceite do seguro-garantia pela Fazenda Pública estadual, dispostos nos artigos 3o e 4o da Resolução n. 76/CPPGE/2016. Vejamos:

“
Art. 3o
A aceitação do seguro garantia de que trata o art. 1o, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice:

I - no seguro garantia judicial para execução fiscal, o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa;

II - no seguro garantia parcelamento administrativo fiscal, o valor segurado inicial deverá ser idêntico ao montante da dívida consolidada a ser parcelada, devidamente corrigida, sem considerar para esse fim eventuais descontos legais previstos na norma de parcelamento;

III - previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa;

IV - manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas, com base no art. 11, §1o, da Circular no 477 da SUSEP e em renúncia aos termos do art. 763 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil - CC) e do art. 12 do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966;

V - referência ao número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial ou processo administrativo de parcelamento;

VI - a vigência da apólice será:

a) de, no mínimo, 2 (dois) anos no seguro garantia judicial para execução fiscal;

b) igual ao prazo de duração do parcelamento no seguro garantia parcelamento administrativo fiscal;

VII - estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do art. 10 desta Portaria;

VIII - endereço da seguradora;

IX - eleição do foro da comarca de Cuiabá para dirimir questões entre o segurado (Estado de Mato Grosso) e a empresa seguradora, sendo inaplicável a cláusula compromissória de arbitragem.

§ 1o
No caso dos créditos previdenciários inscritos antes da Lei no 11.457, de 2007, o valor do seguro garantia judicial para execução fiscal deverá ser igual ao montante do débito inscrito em dívida ativa, acrescido dos honorários advocatícios, tudo devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa.

§ 2o
Não se aplica o acréscimo de 30% ao valor garantido, constante no §2o do art. 656 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC).

§ 3o
Além dos requisitos estabelecidos neste artigo, o contrato de seguro garantia não poderá conter cláusula de desobrigação decorrente de atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos.

§ 4o
No seguro garantia parcelamento administrativo fiscal, a PGEMT poderá aceitar apólices com prazo de duração inferior ao do parcelamento, sendo que até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigência da apólice, o tomador deverá renovar o seguro garantia ou apresentar nova garantia suficiente e idônea, sob pena de sinistro.

Art. 4o
Por ocasião do oferecimento da garantia, o tomador deverá apresentar a seguinte documentação:

I - apólice do seguro garantia ou, no caso de apólice digital, cópia impressa da apólice digital recebida;

II - comprovação de registro da apólice junto à SUSEP;

III - certidão de regularidade da empresa seguradora perante a SUSEP.

§ 1o
A idoneidade a que se refere o caput do art. 3o será presumida pela apresentação da certidão da SUSEP, referida no inciso III deste artigo, que ateste a regularidade da empresa seguradora.

§ 2o
No caso do inciso I, deverá o procurador conferir a validade da apólice com a que se encontra registrada no sítio eletrônico da SUSEP no endereço
www.susep.gov.br/serviço
ao cidadão/ consulta de apólice seguro garantia.”.

Do que se vê, a exequente rejeitou a apólice do seguro-garantia apresentada, em razão do não cumprimento de todos os requisitos estabelecidos, notadamente pela existência de prazo de vigência determinado.

Delineado esse cenário, ainda que fossem corrigidos os demais apontamentos trazidos pela Fazenda Pública na execução fiscal, tenho que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o oferecimento de seguro-garantia com prazo de validade determinado, sem a aceitação da Fazenda Pública, não se presta à garantia da execução fiscal. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE). EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. RECUSA LEGÍTIMA. PRECEDENTES.

1.
A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte é pacífica no sentido de que, em sede de execução fiscal, é legítima a recusa da Fazenda Pública (exequente), quando ofertada garantia consubstanciada em apólice de seguro garantia ou carta de fiança bancária com prazo de validade determinado.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt na TutCautAnt n. 168/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024.)
[sem destaque no original].

“
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE.
GARANTIA APENAS COM PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES.

1. A Corte local ao decidir a controvérsia assim consignou (fls. 2.237-2.238, e-STJ, grifei): "3.2 Sabe-se que o seguro garantia é aceito como meio de assegurar a execução fiscal, desde a promulgação da Lei Federal no 13.043/14, que modificou o art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80, in verbis: (...) 3.2.1 No caso em tela, verifica-se que, embora a agravante tenha oferecido apólice de seguro garantia com prazo determinado, ela é suficiente para garantir a execução durante período razoável, mesmo porque apresenta cláusula de renovação."

2.
O indicado precedente da Segunda Turma do STJ (AgInt no AREsp 1.924.792/GO) afirma que "o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11.12.2020; REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020; e REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020.

3. Verifica-se que, embora a agravante alegue que a renovação seria automática, fez colacionar, em suas contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 2.305, e-STJ), trechos de cláusulas da Apólice em questão, nos quais se verificam várias hipóteses para a não renovação da Apólice, demonstrando: i) que a renovação não é exatamente automática e ii) é possível que a Execução venha a ficar sem garantia, caso não ocorra a renovação. Observa-se, também, que todas as hipóteses para a não renovação não passam pela concordância ou não da Fazenda Pública, o que demonstra que não está prevalecendo o interesse público.

4. Assim, a Apólice de Seguro com prazo determinado e com previsão de renovação garante a Execução por prazo razoável, mas não pelo tempo que seja necessário enquanto se processa a Execução Fiscal.

Dessa forma, não é idônea para garantir a Execução.

5. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)
[sem destaque no original].

Em idêntico sentido, é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA –
APÓLICE COM PRAZO DE VALIDADE E RENOVAÇÃO ATRELADA A REQUERIMENTO DO TOMADOR E CONSIDERAÇÃO DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA GARANTIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a doutrina e jurisprudência pátrias admitirem a suspensão da exigibilidade de dívida de natureza não tributária mediante a apresentação de seguro-garantia em valor equivalente à multa, acrescido de 30% do seu valor,
tal medida não se mostra viável quando a apólice apresentada possui prazo de vigência determinado e renovação atrelada à formulação de requerimento do tomador e submissão da pretensão à consideração da seguradora
.”
(TJ-MT - AGR: 10103104720208110040, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023)
[sem destaque no original].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE REJEITOU A CAUÇÃO COM SEGURO GARANTIA – APÓLICE COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO – IMPRESTABILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Constata-se que o seguro-garantia ofertado pelo banco agravante tem prazo determinado de validade, findando-se em 22 de abril de 2022 (ID 80453211 - origem),
resultando na conclusão de que a caução oferecida pela instituição financeira é inidônea para fins de garantia do presente feito, por não se vislumbrar a certeza de que o feito terá seu termo final antes do término do prazo de validade do seguro apresentado
. Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal”, aplicado ao caso presente por analogia pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida. Portanto, estando a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria, de rigor a sua manutenção.”
(TJ-MT 10065167020228110000 MT, Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Por derradeiro, em razão do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do pedido de reconsideração feito no Id. 205603695.

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024